Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR APOSENTADO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÃO E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - GADERL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO BENEFÍCIO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação da Liberdade – GADERL foi criada por meio da Lei Distrital no 3.347/2004, mantida pela Lei Distrital no 4.075/2007, e posteriormente pela Lei Distrital no 5.105/2013, vigente à época da aposentadoria da autora, em 8/5/2020.
2. Na hipótese, a autora, professora aposentada, busca a incorporação da GADERL pelo exercício da atividade no período de 10/2/1997 a 19/2/2002, ou seja, antes da vigência da lei que criou a gratificação.
3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao tratar da incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAR/GARPED (Súmula 10) e da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA (Súmula 23), manifestou-se pela não retroatividade das leis que instituíram os benefícios.
4. Ubi eadem ratio ibi idem jus. A autora não faz jus à incorporação da GADERL em período anterior à legislação que criou a gratificação.
5. À luz do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federa e do artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro a lei não retroage para alcançar situações anteriores a sua vigência. Precedente. Acórdão 1315450, 07082514820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021.
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da causa.